Tribunal: TJES
Processo: 5000674-58.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000674-58.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINE DO NASCIMENTO EUSTAQUIO

APELADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por danos morais, na qual o Apelante buscava a reintegração ao funcionalismo público municipal, alegando a possibilidade de cumular os proventos da aposentadoria pelo regime geral com a remuneração do cargo público, visto que a aposentadoria foi deferida antes da Emenda Constitucional nº 103/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aposentadoria do servidor público pelo Regime Geral de Previdência Social acarreta a vacância do cargo público, conforme a legislação local e os precedentes do STF; e (ii) determinar se há direito do Apelante à reintegração no cargo, mesmo após a aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 51, V, da Lei Municipal nº 003/2012 estabelece que a vacância do cargo público decorre da aposentadoria, independentemente do regime previdenciário aplicado.

O art. 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019 prevê que o § 14 do art. 37 da Constituição Federal, que dispõe sobre a cessação do vínculo decorrente da aposentadoria, não se aplica às aposentadorias concedidas até a data de sua vigência. No entanto, a legislação local que prevê a vacância em razão da aposentadoria permanece aplicável.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.150 da Repercussão Geral, decidiu que "o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade".

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado indicam que a vacância do cargo público é consequência automática da aposentadoria, não necessitando de processo administrativo, e não há ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O inconformismo do Apelante não justifica a alteração da sentença, uma vez que a legislação e os precedentes aplicáveis corroboram a legalidade da declaração de vacância do cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social acarreta a vacância do cargo público quando prevista em lei local. 2. Não há direito à reintegração ao cargo público após a aposentadoria, em conformidade com o Tema 1.150 da Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 14 (incluído pela EC nº 103/2019); EC nº 103/2019, art. 6º; Lei Municipal nº 003/2012, art. 51, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.302.501 (Tema 1.150 da Repercussão Geral), j. 18.06.2021; STF, ARE 1.235.997-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06.12.2019; TJES, Apelação Cível nº 5000323-20.2020.8.08.0001, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.06.2023; TJES, ApCiv e Reexame Necessário 0000190-97.2019.8.08.0001, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 04.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000674-58.2023.8.08.0010

APELANTE
: LUCINE DO NASCIMENTO EUSTAQUIO

APELADO:
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual a MM Juíza julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por danos morais.

O Apelado ajuizou a presente ação requerendo sua reintegração ao funcionalismo público municipal, sustentando que teve sua aposentadoria deferida em 20/08/2019, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, motivo pelo qual haveria possibilidade de receber os proventos da aposentadoria pelo regime geral sem desligamento do cargo público.

A MM Juíza prolatou a sentença recorrida destacando que:

[...] o c. Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca do tema apresentado em Juízo, em Regime de Repercussão Geral, no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, concluído no dia 18/06/21. Nesse sentido, há decisão da Suprema Corte Brasileira em caráter vinculante e que deve ser balizada no caso concreto, sob pena de grave violação ao sistema de precedentes, confira-se a tese vinculante: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” (STF, RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, concluído no dia 18/06/21).

[...]

No caso concreto, o Município de Bom Jesus do Norte, no inciso V do art. 51 da Lei Municipal n. 003/2012 é objetivo ao constar que “a vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria”, ou seja, não se trata de campo duvidoso a ser trilhado, a interpretação é lógica e clarividente, deste modo, o servidor que se aposente, mesmo que em Regime Geral, já que é a única possibilidade para todos os servidores do Município, que não goza de regime próprio, dá azo a vacância do cargo, posto que a permanência no cargo afronta a regra do concurso público sendo, portanto, inconstitucional.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Apelante afirma possibilidade de acumulação dos vencimentos de cargo público com os proventos da aposentadoria oriunda do regime geral de previdência

A Constituição da República, com as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional n° 103/2019, estabelece que:

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

O art. 6º, da mencionada Emenda Constitucional n° 103/2019, assim dispõe:

Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Jesus do Norte (Lei n°. 003 de 08 de março de 2012), estabelece que:

Art. 51. A vacância do cargo público decorrerá de:

[...]

V - aposentadoria;

Embora a aposentadoria tenha ocorrido sob a égide do regime geral de previdência social, isso se deve ao fato da inexistência de regime próprio de previdência do município.

Assim, o desligamento do recorrente do quadro de pessoal do Município está em conformidade com a legislação local e não configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

Se o tempo de serviço prestado no cargo efetivo municipal foi utilizado para a obtenção da aposentadoria, impõe-se a aplicação do disposto no art. 51, V, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Jesus do Norte (Lei n°. 003 de 08 de março de 2012), segundo o qual a aposentadoria dá ensejo à vacância do cargo público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.º 1.150 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local,
não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
.

Ocorre que, “
antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contrataria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(STF, ARE 1.235.997-AgR RS - RIO GRANDE DO SUL 0220729-92.2019.8.21.7000, Primeira Turma, Relator Ministro Alexandre de Moraes, 6 de Dezembro de 2019, publicado no DJe-284 19-12-2019).

Este egrégio Tribunal tem reconhecido que “
a aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligamento do quadro de pessoal, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
” (TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0000190-97.2019.8.08.0001 - 3.ª Câmara Cível - j. 4/5/2021 – Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira).

Acerca do tema o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PERMANÊNCIA NO CARGO PÚBLICO – POSTERIOR DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA – LEGALIDADE – EXTINÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INCABÍVEL A REINTEGRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. O autor foi nomeado para o cargo de “técnico agrícola” e exerceu regularmente as suas atribuições até ser exonerado em 23/11/2020, quando o Município de Afonso Cláudio declarou “vago o cargo de provimento efetivo de Técnico Agrícola, matrícula 000012, que vinha sendo ocupado por ALCENIR AGUIAR DA COSTA, em virtude de sua aposentadoria, exonera a partir de 23/11/2020”. O servidor público foi aposentado pelo regime geral de previdência em 15/04/2020, depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração municipal, porém, como servidor aposentado. 2. Da aposentadoria resulta a vacância do cargo público, porque essa constitui causa de extinção do vínculo mantido entre servidor e a Administração Pública. Não há relevância, nesse caso, que a aposentadoria do autor tenha sido concedida pelo INSS, pois a lei de regência não distinguiu os diversos regimes previdenciários ao prever a inativação do servidor como hipótese geradora da vacância do cargo. 3. O rompimento do vínculo do autor com o Município de Afonso Cláudio, é consectário lógico e imediato da aposentadoria voluntária obtida junto ao INSS, a permitir o convencimento de que com o afastamento do servidor se opera de forma automática. 4. “A aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligamento do quadro de pessoal, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.” (TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0000190-97.2019.8.08.0001 - 3.ª Câmara Cível - j. 4/5/2021 - julgado por Eliana Junqueira Munhos Ferreira - DJe 13/7/2021 - Área do Direito: Administrativo). 5. Não se verifica, pois, ilegalidade na declaração da vacância do cargo do demandante por meio do Decreto nº 460/2020, não havendo que se falar em direito adquirido do servidor em permanecer no cargo. 6. Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação Cível nº 5000323-20.2020.8.08.0001, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Data do julgamento 28/06/2023).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

Ressalto que não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios na sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.